Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706649-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA GOMES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉLIA GOMES DE MELO em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distriro Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710739-28.2024.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a paralisação do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.000. O preparo foi recolhido (ID 69145990). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora